Tribunal: CARF
Processo: 10865.723063/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723063/2013-44
ACÓRDÃO
2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2008 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de o contribuinte compensar pagamento indevido de tributo
prescreve após cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, o qual corresponde à data do pagamento no caso de tributo
sujeito ao lançamento por homologação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA.
Havendo compensação indevida de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, é contado a
partir da data da compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89-92) interposto por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PARDO - PREFEITURA em face de acórdão de impugnação no 08-31.733 proferido pela 6a
Turma da DRJ/FOR (fls. 81-84).
Ao que se dessume, ao apresentar impugnação (fls. 72-74), o contribuinte alega,
como principal fundamento, a decadência do crédito tributário, sustentando que o prazo
decadencial deveria ser contado a partir dos fatos geradores que originaram os valores
compensados. Aduz que o procedimento de auditoria fiscal foi iniciado em 03/07/2013, com a
lavratura do Auto de Infração em 23/12/2013. Assim, dispõe que a lavratura se deu mais de 5
(cinco) anos depois de ocorrido o fato gerador. Acrescenta que não é aplicável, no caso, o art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, pois houve pagamento parcial do tributo. Por fim, pede seja
acatada a impugnação, para o fim de que seja excluído o débito fiscal lançado.
A DRJ, após analise da impugnação, negou provimento, proferindo acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2008 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de o contribuinte compensar pagamento indevido de tributo prescreve
após cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, o qual
corresponde à data do pagamento no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA.
Havendo compensação indevida de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, é contado a partir da
data da compensação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
manteve a exigência do crédito tributário relativo à glosa de compensação
indevida de contribuições sociais previdenciárias.
A DRJ, por sua vez, afastou a alegada decadência, sob o entendimento de que o
prazo decadencial, nos casos de compensação indevida, deve ser contado a partir da data da
compensação realizada em 05/06/2009, e se ampara no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
3
Salienta-se que o processo se compõe do Auto de Infração no 37.346.629-3 (fls. 2-
6), no qual foi lançada glosa de compensação indevida de contribuições, informadas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, no valor consolidado de R$ 15.588,10 (quinze mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez
centavos).
Relata a DRJ que o contribuinte recorrente enviou GFIP da competência 12/2008
com compensações indevidas relativas às contribuições patronais (alíquota de 20%) e Seguro de
Acidente de Trabalho – SAT (alíquota de 1%) incidentes sobre rendimentos pagos a exercentes de
mandato eletivo: (prefeito, vice-prefeito e vereadores), referente ao período 01/1999 a 08/2004.
No acórdão recorrido, a DRJ fundamenta que os pagamentos reputados indevidos
pelo contribuinte, efetuados há mais de cinco anos no momento da compensação, ou seja, antes
de 05/06/2004, encontravam-se prescritos. Segundo consulta aos recolhimentos do Município na
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os pagamentos relativos às
competências 01/1999 a 04/2004 foram efetuados antes dessa data e não poderiam ter sido
compensados, uma vez que já se encontravam prescritos.
A autoridade julgadora asseverou que a glosa dos valores compensados referentes
às competências finais 05/2004 a 08/2004 foram incluídas em outro processo (Auto de Infração no
51.045.552-2 – Processo 10865.723064/2013- 99).
Por fim, asseverou que os valores compensados indevidamente não estavam
alcançadas pela decadência, momento em que salientou que o termo inicial seria a data da
efetivação da compensação indevida (05/06/2009). A partir de tal data, o Fisco ainda teria cinco
anos para efetivar o lançamento, não homologando a compensação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional. Assim, reforçou que o contribuinte calculou o prazo,
equivocadamente, levando em conta as competências que originaram os pagamentos.
Finalizou o acórdão dispondo que o contribuinte descumpriu o art. 44, §7o, da
Instrução Normativa SRP no 900/2008, pelo qual a compensação deveria ser informada em GFIP
na competência da sua efetivação, o que não se verificou.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, momento em que sustenta
as mesmas razões apresentadas em impugnação, sem a apresentação de documentos novos.
Reforça que a decadência se deu haja vista que o auto de infração teria sido lavrado em
20/12/2013.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
4

Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
A matéria recursal se limita em arguir a decadência, razão pela qual assim
apreciarei. Contudo, conforme bem salientado pela DRJ, o contribuinte fala em decadência, mas é
importante tratar também sobre a prescrição do seu direito de efetuar a compensação dos valores
em discussão.
Assim, passo a fundamentar.
- Da Prescrição
Por bem fundamentar sobre o tema, tomo como razão de decidir os fundamentos
exarados pela DRJ sobre o tema, o que faço com amparo no artigo 114,§12, I, do RICARF, a saber:
Trata-se de compensação indevida de valores pagos a título de contribuições
previdenciárias referentes às competências 01/1999 a 08/2004.
Essa compensação foi efetuada em 05/06/2009, data do envio da primeira GFIP
da competência 12/2008 onde aparece a compensação em questão (GFIP com
Número de Controle JsxpSJKG4RJ0000-6). Conforme art. 168, I, do Código
Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição (e, consequentemente, a
compensação) de pagamento indevido, extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
A Lei Complementar no 118/2005, art. 3o, dispôs que, para efeito de interpretação
do art. 168, I, do Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o §1o do art. 150 do referido código.
A Instrução Normativa SRP no 15/2006, art. 3o, apenas acompanha o que
determinam essas normas legais. No caso, os pagamentos reputados indevidos
pelo contribuinte efetuados há mais de cinco anos no momento da compensação,
ou seja, antes de 05/06/2004, encontravam-se prescritos.
Segundo consulta aos recolhimentos do Município na base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, os pagamentos relativos às competências 01/1999 a
04/2004 foram efetuados antes dessa data e não poderiam ter sido compensados,
uma vez que já se encontravam prescritos.
Quanto às contribuições referentes às competências 05/2004 a 08/2004, deve ser
ressaltado que se trata de contribuições alegadamente pagas indevidamente
relativas às competências 01/1999 a 08/2004, compensadas no período 12/2008
a 09/2010.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
5
No Auto de Infração aqui sob julgamento, portanto, está incluída apenas a
primeira compensação efetuada, estando o restante incluído no Auto de Infração
no 51.045.552-2, o qual compõe o Processo no 10865.723064/2013-99.
Conforme se observa na planilha de cálculo de fls. 54 e seguintes, a glosa dos
valores compensados referentes às competências finais 05/2004 a 08/2004 foram
incluídas no outro processo (Auto de Infração no 51.045.552-2 – Processo
10865.723064/2013- 99).
O CTN, quanto à restituição de valores indevidamente recolhidos, dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
253, na redação à época vigente, dispõe que:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da
data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II -em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão
condenatória.
Ao que se vê, o cerne da controvérsia está na compensação de valores pagos a
título de contribuições previdenciárias referentes às competências 01/1999 a 08/2004, sendo tal
compensação efetivada em 05/06/2009.
No caso, o tema não enseja maiores delongas, ao passo que acertada foi a
fundamentação dada pela DRJ ao caso concreto, quando assevera que os pagamentos reputados
indevidos pelo contribuinte efetuados há mais de cinco anos no momento da compensação, ou seja,
antes de 05/06/2004, encontravam-se prescritos.
De fato, do compulso dos autos, o período controverso tratado no r. auto de
infração que abarca os presentes autos, diz respeito apenas à competência em epígrafe, sendo
que conforme se observa na planilha de cálculo de fls. 54 e seguintes dos autos, a glosa dos
valores compensados referentes às competências finais 05/2004 a 08/2004 foram incluídas no
outro processo (Auto de Infração no 51.045.552-2 – Processo 10865.723064/2013- 99).
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
6
- Da Decadência
O contribuinte recorrente sustenta a decadência do direito de constituir o crédito
tributário relativo a valores indevidamente compensados.
Aduz que o prazo decadencial deveria ser contado a partir das competências dos
pagamentos que originaram os créditos utilizados na compensação.
A autoridade julgadora de piso, por sua vez, refutou tal argumento e esclareceu que
o termo inicial do prazo decadencial, no caso de compensação indevida, deve ser contado a partir
da data da efetiva compensação, nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN). Ademais, apontou o descumprimento do art. 44, §7o, da Instrução Normativa SRP no
900/2008, dado que a compensação foi declarada em GFIP diversa daquela correspondente à sua
efetivação.
Nesse toar, entendo que a decisão de piso não merece reforma, eis que, em casos
de compensação indevida, o prazo decadencial se inicia na data da efetiva compensação, uma vez
que até aquele momento a Administração Fazendária não teve a oportunidade de verificar a
legitimidade do crédito compensado.
No caso concreto, verifica-se que a compensação indevida ocorreu em 05/06/2009.
Assim, o prazo decadencial de cinco anos expiraria apenas em 05/06/2014. Portanto, válido o
lançamento fiscal realizado dentro desse interstício.
Ademais, conforme bem observado pela DRJ no acórdão recorrido, o contribuinte
declarou a compensação na GFIP correspondente à competência 12/2008, contrariando
expressamente o disposto no artigo 44, §7o, da Instrução Normativa SRP no 900/2008, que exige
que a compensação seja informada na competência da sua efetivação.
Por óbvio, o inadimplemento dessa obrigação acessória sujeita o contribuinte às
penalidades previstas na legislação aplicável.
Escorreita, então, a decisão recorrida, que enfatiza a inobservância pelo
contribuinte dos ditames do art. 44, §7o, da Instrução Normativa SRP no 900/2008, pelo qual a
compensação deve ser informada em GFIP na competência da sua efetivação.
Logo, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.
-Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.693 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723063/2013-44
7

Fl. 101
DF CARF MF
Original